Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por três réus condenados por tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei no 11.343/2006, em razão de abordagem policial que resultou na apreensão de 9,60g de cocaína e dinheiro em espécie. Em sentença, foram absolvidos da imputação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006) e tiveram penas fixadas de forma individualizada. Pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006) e, subsidiariamente, a redução da pena e a aplicação do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos autoriza a absolvição dos réus; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal; e (iii) determinar se há fundamento para o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena e alteração do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, formado por depoimentos firmes e coerentes de policiais, laudos periciais e elementos colhidos na fase investigativa, confirma a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a absolvição dos réus.
4. A quantidade de droga apreendida, as circunstâncias da abordagem e a dinâmica dos fatos demonstram a destinação mercantil da substância, afastando a tese de posse para consumo pessoal.
5. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Em relação a dois dos réus, a reincidência impede a aplicação do benefício. Para outro, a primariedade e a ausência de dedicação a atividades criminosas autorizam a incidência da causa de diminuição de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O depoimento de policiais, quando coerente e em consonância com as demais provas dos autos, constitui meio idôneo para embasar a condenação.
2. O crime de tráfico de drogas não exige a comprovação da comercialização efetiva da substância, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
3. O reconhecimento do tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sendo inviável sua aplicação a réu reincidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 28; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/3/2023; TJDFT, Acórdão 1797480, 07292708720228070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, DJE 19/12/2023.